Tribunal: TJDFT
Processo: 0720609-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0720609-54.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: YASMIM ESTEVES DE SIQUEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos etc. Considerando a possibilidade de intervenção do Parquet no certame, objeto de discussão no presente recurso e da provável existência de interesse público dito primário, haja vista o despacho proferido na ação principal, abaixo transcrito, determino que se ouça o Órgão Ministerial sobre a questão. Eis os termos do referido despacho (ID 202304551) dos autos principais no 0701512-14.2024.8.07.0018: ̈Tendo em vista a alegação de violação ao princípio da isonomia – decorrente da superveniência do Edital n. 08/2023, que retificou o edital normativo do concurso público de admissão ao curso de formação de praças (CFP), alterando a distância de 2.100 metros para 2.200 metros para as candidatas do gênero feminino e reduziu a distância de 2.600 metros para 2.400 para os candidatos do gênero masculino –, bem assim considerando a previsão contida noart. 7o da Lei Federal n. 7.347/85, segundo aqual "se, no exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura da ação civil, remeterão peças ao Ministério Público para as providências cabíveis", encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios - MPDFT para ciência e, se for o caso, adoção das providências pertinente.” Todavia, a fim de não causar celeuma no feito e considerando que a agravante logrou aprovação nas fases posteriores ao teste, segundo o noticiado no recurso de agravo interno interposto em ID 60243910 (fl. 30), e a proximidade do início do curso de formação, em 12/07 do corrente, determina-se ao agravado a reserva da vaga no certame, em favor daquela, enquanto se discute a questão no presente. Oficie-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 03 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator